Tribunal: TJDFT
Processo: 0017711-70.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0017711-70.2015.8.07.0018 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. - SPE 115 RECDORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14717094, p. 217/246): APELAÇÃO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA. NÃO INCLUÍDO DA PAUTA DE VALORES VENAIS. DADOS CONSTANTES NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. AUTORIZAÇÃO LEGAL. LEIS 4.721/2011, 4.985/2012, 5.164/2013, 5.389/2014 e 5.514/2015. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE. ANTERIORIDADE. PUBLICIDADE. ISONOMIA. OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de débito fiscal c/c repetição do indébito de IPTU, relativo a imóveis situados em novo parcelamento do solo não constante da Paula de Valores Venais, mas incluído no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal. 2. A apelação devolve ao tribunal apenas as questões suscitadas na instância inferior, sendo vedado ao recorrente inovar em sede recursal, trazendo à apreciação da corte revisora teses não postas à apreciação da instância de origem, por ofender o princípio devolutivo e acarretar supressão de instância. 3. É defeso à parte acrescentar pedido ou inovar sua tese jurídica em sede de apelação, sob pena de não conhecimento do recurso na parte inovada. 4. A base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de imóvel, situado em parcelamento do solo que passou a existir juridicamente somente após a publicação da Pauta de Valores Venais (PVV), é estabelecida por arbitramento individualizado, a partir dos dados contidos no Cadastro Imobiliário Fiscal do Distrito Federal, nos termos da legislação vigente: Decreto-Lei no 82/1966. 5. Ao promover o lançamento do IPTU do imóvel em discussão - decorrente de loteamento recente - o Distrito Federal agiu amparado pela legalidade, conforme se extrai do art. 19 do Decreto-Lei n. 82/66; art. 3° da Lei 4.721/2001; art. 2° da Lei 4.985/2012; art. 66, §3° da Lei n. 5.164/2013; art. 61, §3° da Lei n. 5.389/2014; art. 69, §3° da Lei n. 5.514/2015. 6. O não lançamento do IPTU implicaria em flagrante quebra de isonomia entre os contribuintes, pois alguns possuidores de imóveis no Distrito Federal deixariam de recolher imposto, a despeito de idêntica situação jurídica, qual seja, serem proprietários de imóveis situados na área urbana. 7. Recurso conhecido e desprovido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014